Tribunal: STF
Processo: RHC 92296
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. VACATIO
   LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.
1.      Os artigos
   30 e 32 do Estatuto do Desarmamento referem-se a possuidores e
   proprietários de armas de fogo. O artigo 29 e seu parágrafo único
   dispõem sobre a autorização para o porte de arma de fogo. Aos
   possuidores e proprietários a lei faculta, no artigo 30, a
   regularização, mediante comprovação da aquisição lícita, no prazo
   assinalado. O artigo 32 obriga, aos que não puderem demonstrar a
   aquisição lícita, a entrega da arma à Polícia Federal, no prazo
   que estipula.
2.      O artigo 29 e seu parágrafo único, da Lei n.
   10.826/2003, dizem respeito às pessoas autorizadas a portar armas
   de fogo. Dispõem sobre o término das autorizações já concedidas
   (caput) e a propósito da renovação (parágrafo único), desde que
   atendidas as condições estipuladas nos seus artigos 4º, 6º e
   10.
3.      O prazo legal estipulado para regularização das
   autorizações concedidas não configura vacatio legis, do que
   decorreria a abolitio criminis temporária, no que tange ao crime
   de porte de arma de fogo por pessoa não autorizada.
4.      A
   vingarem as razões recursais, chegar-se-ia ao absurdo de admitir,
   no prazo fixado para regularização das autorizações, o porte de
   arma de fogo por pessoas e entidades não arroladas nos incisos I
   a IX do artigo 6º da Lei n. 10.826/2003.
        Recurso ordinário em
   habeas corpus não provido.